Tribunal: TJSP
Processo: 1017371-72.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 1) Interesse processual advém da relação jurídica estabelecida entre as partes e da alegação do seu descumprimento. 2) A assunção de dívidas pelo comprador frente a outros credores exonera o vendedor, servindo de quitação parcial ao pagamento do contrato de compra e venda onde fora estipulado.3) A obrigação quanto a transferência de titularidade do imóvel objeto

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 1) Interesse processual advém da relação jurídica estabelecida entre as partes e da alegação do seu descumprimento. 2) A assunção de dívidas pelo comprador frente a outros credores exonera o vendedor, servindo de quitação parcial ao pagamento do contrato de compra e venda onde fora estipulado.3) A obrigação quanto a transferência de titularidade do imóvel objeto do contrato em relação a autoridades administrativas é logicamente posterior à transferência do domínio e não pode ser entendido como condição de pagamento. Além disso, há cláusula contratual que obriga a assunção de débitos pelos compradores a partir da posse, reforçando a acessoriedade da atualização cadastral. 4) RECURSO NÃO PROVIDO.